Tribunal: TJES
Processo: 0029177-85.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029177-85.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR PEREIRA DE MORAES

APELADO: OSMAR FREITAS BARROSO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É válida a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias, ainda que úteis ou necessárias, nos contratos de locação, conforme art. 35 da Lei de Locações e a Súmula 335 do STJ;

2. A aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
assegura a obrigatoriedade das cláusulas contratuais pactuadas, incluindo renúncia de indenização;

3. A distinção alegada entre acessões e benfeitorias é insubsistente, dado que o contrato expressamente veda indenização por obras, caracterizando renúncia válida e vinculativa;

4. Não há direito de retenção sobre o imóvel, uma vez ausente a obrigatoriedade de indenização ao locatário;

5. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0029177-85.2012.8.08.0035

Apelante: Ademir Pereira de Moraes

Apelado: Osmar Freitas Barroso

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 277-279), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação despejo ajuizada por Osmar Freitas Barroso contra Ademir Pereira de Moraes, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, determinado à desocupação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 63 da Lei 8.245/91.

Em suas razões recursais (Id 8482615), pretendendo a reforma da sentença, sustenta, em síntese, que (a) a sentença desconsiderou a natureza distinta entre acessões e benfeitorias, confundindo-as e interpretando erroneamente o contrato; (b) as acessões, construídas antes do contrato de locação, não são objeto de renúncia indenizatória expressa, sendo diversas das benfeitorias mencionadas na cláusula contratual; (c) há direito de indenização pelas acessões realizadas antes da vigência contratual, conforme previsão do art. 1.255 do Código Civil e laudo pericial que atribui o valor das obras; e (d) requer a retenção do imóvel até que seja ressarcido pelas acessões, visando impedir o enriquecimento sem causa do apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8482626).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a sentença que declarou rescindido o contrato de locação comercial firmado com o apelado, e o condenou a desocupar o imóvel no prazo de 30 dias, nos termos da Lei 8.245/91.

Para tanto, sustenta que (a) a sentença desconsiderou a natureza distinta entre acessões e benfeitorias, confundindo-as e interpretando erroneamente o contrato; (b) as acessões, construídas antes do contrato de locação, não são objeto de renúncia indenizatória expressa, sendo diversas das benfeitorias mencionadas na cláusula contratual; (c) há direito de indenização pelas acessões realizadas antes da vigência contratual, conforme previsão do art. 1.255 do Código Civil e laudo pericial que atribui o valor das obras; e (d) requer a retenção do imóvel até que seja ressarcido pelas acessões, visando impedir o enriquecimento sem causa do apelado.

As partes firmaram contrato de locação comercial de imóvel (fls. 08-11) em que consta expressamente a restrição de modificações e obras sem autorização do locador, com renúncia de qualquer indenização em razão de benfeitores, conforme se extrai no parágrafo terceiro da cláusula segunda:

[...] “Fica ajustado entre as partes que, as obras e melhorias, sejam elas benfeitorias úteis ou necessárias, que forem executadas pelo LOCATÁRIO, no referido terreno, durante o período do contrato, não serão indenizáveis, autorizadas ou não pelo LOCADOR”. [...]

Condição reforçada também no parágrafo primeiro da Cláusula Oitáva:

[...] “
Nenhuma modificação ou obra será feita no Imóvel sem o expresso consentimento do LOCADOR, não assistindo ao LOCATÁRIO (A), direito algum a qualquer Indenização, retenção ou reembolso das benfeitorias ou obras que se fizerem no Imóvel, as quais aderirão, desde logo, a coisa locada, e ficarão pertencendo O LOCADOR de pleno direito, sejam elas necessárias ou úteis
”. [...]

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 355, firmou o entendimento de que, “
Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção
”.

Entendimento reiterado nos julgados da Primeira Câmara:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA LIMINAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada. 2. Conquanto a Lei Federal n.º 8.245/1991 condicione a concessão do despejo liminar à observância dos requisitos previstos no § 1º, art. 59, quais sejam, prestação de caução correspondente a três meses de aluguel e inexistência de garantia contratual, a jurisprudência pátria admite a sua mitigação mormente em razão do alto valor do débito acumulado em prolongado período de inadimplência. 3. À luz da Súmula nº 335, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5010730-20.2022.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023)

A distinção entre benfeitoria e acessão não favorece o recorrente, tendo em vista que a cláusula de renúncia é clara quando a ausência de direito de indenizações por qualquer benfeitoria ou obras, nas quais se incluem as acessões.

Ainda que se invoque a boa-fé pelas obras de acréscimo, na forma do art. 1.255 do Código Civil, como dito, também são alcançadas pela cláusula de renúncia de indenização, de modo que não cabe falar sobre direito de retenção do imóvel.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.